Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732105-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF - SINDIRETA contra a decisão de ID 163305608 e 164792316 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0706192-13.2022.8.07.0018 ajuizada por CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo nada proveu quanto ao pedido do Agravante para que fosse realizada a retenção de verbas honorárias contratuais, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do SINDIRETA de retenção de honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA. Nada a prover, tendo em vista que o pedido já foi indeferido nos autos, vide ID 127077169 e 12968172. Nota-se, ainda, que a parte interpôs agravo de instrumento, o qual restou desconhecido "por ser manifestamente inadmissível" (ID 16142591920). Retornem os autos para a tarefa "aguardar pagamento de precatório". AO CJU: Dê-se ciência ao SINDIRETA. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos para a tarefa "aguardar pagamento de precatório". Opostos embargos de declaração, proferida decisão complementar, restando rejeitados nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA/DF, em que alega erro de fato na decisão de ID 163305608, que não acolheu o pedido de destacamento de honorários periciais. Alega que o pedido foi feito em nome do Sindicato, e não do escritório de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados. DECIDO. Ainda que os requerentes sejam diversos, a matéria é a mesma, bem como o pedido, de modo que o indeferimento é, igualmente, medida que se impõe. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o sindicato e o escritório de advocacia. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o escritório de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, em que constituíram novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o escritório M de Oliveira. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, porquanto, inexistem contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo terceiro. Assim, não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e ao M DE OLIVEIRA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este e. TJDFT possui diversos julgados que versam sobre o mesmo objeto, em que a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato é indeferida. Senão vejamos: [...] Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos e, em consequência, MANTENHO O INDEFERIMENTO do pedido de ID 163258243. Dê-se mera ciência ao SINDIRETA/DF. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Retornem os autos para a tarefa "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Dê-se mera ciência ao SINDIRETA/DF. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Retornem os autos para a tarefa "aguardar execução de precatório". Nas razões recursais, a Agravante alega que se trata de pedido da entidade sindical para reembolso das despesas tidas com a propositura da ação de conhecimento, enquanto substituto processual. Entende ter havido equívoco por parte do Juiz de Primeiro Grau ao rejeitar o pedido requerido pela própria entidade sindical de reembolso das despesas contraídas com a contratação de advogados para ajuizar a ação que acabou por beneficiar uma das partes Agravadas, Sra. Clea. Aduz que a entidade sindical, como mandatário ex lege dos membros da categoria, contratou advogados para cumprir com sua obrigação constitucional e pactuou a verba horária “ad exitum” em 20% (vinte porcento) dos valores percebidos pela agravada Maria Paixão Araújo Cordeiro, tendo o direito de receber tudo aquilo que for devido em consequência deste mandato, nos termos do art. 664 do Código Civil. Defende que a Agravada deve se autoexcluir dos efeitos da sentença coletiva caso não queira se vincular às disposições do contrato de despesas firmado pelo Agravante; e que de acordo com os Temas 823 e 1.046 do STF há legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada, independente da autorização dos substituídos; e por isso o contrato para representação judicial com advogados surte os efeitos sem que seja necessário a apresentação de contratos individuais. Alega que se a Súmula 629 do STF autoriza a impetração de mandado de segurança por entidade de classe em favor dos associados independente de autorização destes, pode de igual forma contratar advogado. Uma vez que contratada a sociedade de advogados para defender toda a categoria de servidores, possui a sociedade direito à retenção dos valores decorrentes do exercício do mandado legal sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo visando pagar o prestador do serviço. Entende presente o risco de dano diante da possibilidade da expedição das requisições de pagamento sem a retenção requerida. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a reserva dos valores necessários ao pagamento da obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios; a intimação dos Agravados; e no mérito a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação da tutela para reter o percentual de 20% (vinte por cento) dos ganhos da ação de execução. Preparo recolhido (ID 49749382). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Logo de início, há de se destacar ausência de fato constitutivo do direito, porquanto não apresentado nenhum instrumento contratual ou título executivo extrajudicial firmado entre o Agravante e a Agravada a justificar ou autorizar a cobrança de despesas judiciais. Há de se reconhecer que, na verdade, o Agravante, tenta por meio diverso, “restituição de despesas judiciais com a ação de conhecimento”, reaver valores acertados com escritório de advocacia por meio contratual a despeito da vontade da Agravada. Apesar de possuir o Sindicato, como substituto processual, ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, necessário observar haver restrições, pois há direitos dos substituídos que são inalienáveis, sendo incabível a confissão, a renúncia, o reconhecimento jurídico do pedido e a transação por dizerem respeito ao campo da relação jurídica de direito material. Ainda, conforme prevê o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 22, §§ 4o e 6o, a retenção sobre o montante da condenação a título de honorários contratuais só é permitida mediante juntada do contrato celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Assim, ainda que fosse a hipótese, e realmente se tratasse de “despesas judiciais”, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Por bem, há de se destacar que uma vez que a Agravada é pessoa sindicalizada, o Sindicato em suas alegações parece desconsiderar as contribuições sindicais, que têm por função custear atividades essenciais das entidades sindicais, de modo a preservar a autonomia, assegurar a possibilidade de defender os interesses das categorias e de representação, inclusive judicial, além de firmar convênios e parcerias. Logo, inexiste o fato constitutivo a gerar o direito postulado pelo agravante, e por consequência ausente o interesse recursal, de forma que o presente agravo se mostra claramente inadmissível. Noutro giro, de similar maneira, carece de cabimento o presente Agravo, porquanto o Agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 163305608, ato sem aptidão para ser impugnado através de recurso. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. O pronunciamento de ID 163305608 é desprovido de conteúdo decisório, pois o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a fazer referência à decisão que indeferiu pedido idêntico realizado pelo Escritório de Advocacia que representa o Agravante (ID 127077167), bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 127077169). Ainda, verifica-se nos autos de origem, pedido de reconsideração por parte do Escritório de ID 129641737, o qual foi de igual forma indeferido em decisão de ID 129698172. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação, e, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Ainda quanto a impossibilidade de conhecimento do presente agravo, verifica-se que a irresignação do Agravante se dá em verdade com relação às decisões que indeferiram o pedido de retenção dos valores previstos no contrato de prestação dos serviços advocatícios, de ID 127077167, 127077169 e 129698172, as quais já se encontram preclusas. Nesse panorama, em virtude da ausência de fato constitutivo e de cabimento – requisitos indispensáveis ao juízo positivo de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente agravo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.